Tribunal: STF
Processo: ARE 1388793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALTA E EXTEMPORANEIDADE DE REAJUSTES DE TARIFA. Pedido improcedente. Reajustes ordinários subordinados à apresentação da planilha de custos, levando-se em conta o interesse público. Inaplicabilidade da metodologia GEIPOT. Laudo pericial que, aplicando esse método, nada diz acerca do desequilíbrio da equação contratual originária. Reajustes autorizados pelo Município suficientes, quando cotejados à variação inflacionária, para assegurar a rentabilidade do contrato. Necessidade de se ponderar o impacto sócio-econômico dos aumentos afirmada em precedente desta Corte. Inexistência de álea extraordinária, ou casos de força maior a impor o reajuste das tarifas. Hipótese de desequilíbrio adicionalmente desfavorecida pelas sucessivas ações por meio das quais a autora procurou evitar sua substituição na execução do contrato. Sentença de procedência reformada. Recurso da Autora prejudicado e Apelo da Municipalidade e reexame necessário providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso XXI, e § 6º; e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    3. A conclusão a que se deve chegar a partir dos fatos, contudo, é outra; pois não se acha demonstrada, nos autos, a aventada ruptura do equilíbrio econômico e financeiro do contrato administrativo.



    (...)



    Segundo Marçal Justen Filho, esse equilíbrio é a relação de fato existente entre o conjunto dos encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente:



    (...)



    Nessa chave, a demonstração de desequilíbrio econômico impõe aferir os critérios de fixação do valor da tarifa básica oferecido inicialmente pela concessionária, em oferta que lhe permitiu vencer o certame.



    Sem se ter em conta a proposta inicial, chega-se a apreciação distorcida do tema; abstraídos os reais riscos assumidos pela empresa no momento em que efetuou sua oferta, possibilita-se inclusive o seu enriquecimento indevido,permitindo-se, no limite, que a vantagem competitiva por meio da qual sua proposta derrotou as dos demais licitantes se anule sendo substituída por estimativa genérica dos custos com os quais opera.



    (...)



    4. A efetivação dessa demonstração era ônus da autora; e os elementos que ela trouxe aos autos não são aptos sequer a indicar descumprimento de dever jurídico por parte do Município.



    (...)



    8. Não há dúvida de que o Município estaria obrigado a proceder a reajustes ainda mais expressivos no caso de se comprovar caso fortuito ou força maior, que comprometessem insuportavelmente o equilíbrio financeiro do contrato.



    Como apontou o perito, entretanto, esse não foi o caso; e o Município sempre procurou atualizar as tarifas como impunha e permitia o interesse público.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente